Tribunal: TJPA
Processo: 0802683-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802683-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - DIREITO À SAÚDE – INTERESSE INDIVIDUAL - SOCIAL INDISPONÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER CONSTITUCIONAL – PACIENTE PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE EM ESTADO GRAVISSIMO DE EVOLUÇÃO – INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – PACIENTE EM SITUAÇÃO DE PERIGO – LAUDO MÉDICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Tratando-se de pessoa agressiva e violenta, portadora de esquizofrenia paranoide em estado gravíssimo de evolução (CID – 10 F 20), é cabível pedir aos Entes Públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento adequado, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Santarém, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc. n. 0800368-89.2019.8.14.0051),

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
.

Historiando os fatos, o
Parquet
estadual ajuizou referida ação relatando, em síntese, que a interessada é portadora de esquizofrenia paranoide (CID – 10 F 20) em estado gravíssimo de evolução, com situações de surto com intensa agressividade, pugnando pela internação compulsória da paciente no Hospital Gaspar Viana, em Belém.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, com fulcro nos princípios constitucionais asseguradores do acesso à Justiça e o direito à saúde, estando presentes o e o com base no art.
fumus boni iuris periculum in mora
, 6º, III, da Lei 10.216/2001, DEFIRO A LIMINAR para determinar a internação psiquiátrica compulsória de RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS, obrigando O ESTADO DO PARÁ, na pessoa do Exmo. Governador, HELDER ZAHLUTH BARBALHO e, SOLIDARIAMENTE, O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, na pessoa do Exmo. Prefeito, FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA, assim como a FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA, na pessoa de seus Diretores, promoverem todos os atos indispensáveis ao cumprimento desta decisão no prazo de 05 (cinco) dias, incluindo: o deferimento do TFD, a internação hospitalar, o deslocamento aéreo Santarém/Belém/Santarém em condições de segurança, preferencialmente em UTI aérea, com o acompanhamento e assistência de Terezinha de Jesus Almeida e da médica Gisele Garniel, já qualificadas nos autos, dentre outros atos que se fizerem necessários e urgentes. Para a hipótese de descumprimento, comino multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da apuração de responsabilidade. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 1609778), aduz, em síntese que segundo relatório médico apresentado em anexo, há orientação de que é contraindicado o transporte aéreo da Sra. Rita de Cássia, tendo em vista que as suas patologias psiquiátricas colocam em risco não só a própria vida, como também a dos passageiros e tripulante, e nesse sentido encaminhar a paciente sedada por transporte aéreo pode causar graves danos a mesma, bem como o transporte terrestre de Santarém até Belém é demasiadamente desgastante para seu psicológico, razão pela qual a liminar deve ser revogada com o fim de atender melhor aos interesses da substituída.

Ademais, defendeu a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, eis que a Constituição Federal de 1988 não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, como a dos autos.

Asseverou a impossibilidade de aplicação de tratamento psiquiátrico com contenção por se mostrar uma medida diametralmente oposta a Política da Legislação de Saúde Mental que não permite que o cidadão que apresenta transtornos mentais, fique isolado e nem afastado do seio familiar, posto ser essencial para o sucesso do tratamento que a família acompanhe o paciente no tratamento oferecido pela equipe multidisciplinar composta de psicólogos, médicos psiquiátricos e assistentes sociais, até porque todo o paciente que apresenta distúrbios psiquiátricos apresentam resistência em seguir com a terapêutica ambulatorial e medicamentosa, conforme dispõe o art. 3º da Lei n. 10.216/2001.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da decisão recorrida, e, no mérito, pelo provimento do recurso, tornando sem efeito a decisão recorrida.

Em decisão monocrática de ID nº 1619184,
indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela extinção do recurso ante a perda superveniente de seu objeto (ID 1988939).

A Procuradoria de Justiça, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos autos, conforme certidão de ID nº 2268103.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou a internação psiquiátrica compulsória de Rita de Cássia dos Santos, a ser custeada pelos requeridos, incluindo o deferimento do TFD, o deslocamento aéreo Santarém/Belém/Santarém com acompanhamento médico, dentre outros que se fizerem necessários, sob pena de multa diária.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito da causa.

MÉRITO

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

In casu
, consta na inicial que a interessada vive em situação de surtos, possui intensa agressividade, agitação psicomotora continua, hebefrenia incontrolável, refrateriedade a qualquer conduta terapêutica até agora disponibilizada, fugas hospitalares constantes, repulsa as abordagens da equipe multiprofissional que há muito tempo a acompanha, inclusive com agressões físicas e verbais, crises de choros constantes, tendo como conduta grave reiterada a destruição e danificação do patrimônio alheio, tais como carros, portas, vidraças e mobiliários, e não permite outros pacientes ao seu redor, inclusive chega a agredi-los perigosamente, conforme diversos laudos médicos acostados aos autos. Consta ainda que o Município de Santarém não possui atendimento médico especializado para tratar a doença.

No Relatório de Acompanhamento expedido pelo Centro de Atenção Psicossocial de Santarém – 9º CRS, consta um detalhamento da situação da interessada ao longo dos atendimentos ocorridos naquele centro (ID 8064390 – Pág. 1/4 do processo de origem), além de vários outros documentos e laudos médicos que comprovam a situação psiquiátrica grave da paciente.

Tratando-se de pessoa maior de idade, interditada judicialmente, agressiva e violenta, e sendo pobre a família, é cabível determinar a sua internação, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também de sua família e da própria sociedade.

Dessa forma, pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da paciente ao tratamento médico especializado prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta aos princípios do acesso universal e igualitário à saúde e da proporcionalidade na decisão atacada, uma vez que a determinação de fornecimento da internação pleiteada se trata de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, mormente quando se cuida de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde.

Por fim, não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto do recurso como defendido pelo Ministério Público em contrarrazões, uma vez que o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda do objeto da ação, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

Sendo assim, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/03/2021